Tribunal: STF
Processo: ARE 1400628
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL - DECRETO DE TOMBAMENTO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO SOBRE O TOMBAMENTO DE IMÓVEL E DESRESPEITO ÀS DEMAIS FASES DO PROCESSO DE TOMBAMENTO - ILEGALIDADE - PRETENSÃO DE PUNIR O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL QUE O DEMOLIU - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO PELA OMISSÃO NA DEFESA DO BEM - PROCEDÊNCIA - DEVER DE OBSERVÂNCIA DAS FASES DO TOMBAMENTO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DESCUMPRIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    - Nos termos do Decreto Lei n° 25137 há um procedimento próprio a ser observado nos casos de tombamento, sendo que sem a observância de tal procedimento o ato de tombamento de determinado imóvel não pode ser considerado legal. Sendo o tombamento uma das formas de intervenção do Poder Público na propriedade privada, é descabida a pretensão de condenar o proprietário de um Imóvel que não foi notificado de seu tombamento e, não tendo ciência do mesmo, pouco tempo depois da publicação do ato, demoliu o imóvel. 



    - A proteção do patrimônio histórico-cultural local compete aos Municípios, nos termos do art. 23, incisos III e IV c/c art. 30, IX, da CR/88. Se restou demonstrado nos autos que o Município, que tem a obrigação de zelar pelo patrimônio cultural de Araçuai, foi omisso em seu mister, deixando de notificar o proprietário do imóvel em questão sobre o tombamento, o que acabou tornando legitima a demolição de imóvel inserido em área história, deve o Município ser condenado a efetivar a proteção da área. 



    - O Judiciário, ao impor o cumprimento de obrigação constitucionalmente ou legalmente prevista, não solapa a discricionariedade da Administração Pública em determinar a conveniência e oportunidade na agenda e alocação de recursos públicos quando caracterizada situação de intolerável passividade. A deliberada omissão do Poder Público em dar cumprimento aos compromissos político-jurídicos assumidos pela ordem constitucional significa comprometer a própria efetividade dos postulados, princípios e direitos fundamentais erigidos na Constituição da República”. (eDOC 23, p. 4)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 27).



     No recurso extraordinário (eDOC 31), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 30, IX; 129, III; 215 e 216, V, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que compete ao município a proteção do patrimônio histórico-cultural local devendo fiscalizá-lo, bem como resguardar o os bens tombados. Ademais, defende-se que “é função do Ministério Público a defesa do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”. (eDOC 32, p. 8), de modo que deve proteger o patrimônio histórico independentemente de o bem estar inscrito no livro Tombo. Por fim, sustenta-se que o Estado tem o dever de garantir o exercício dos direitos culturais, o que não ocorreu no caso dos autos. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Decreto Lei 25/1937) e no conjunto fático-probatório constante dos autos, consignou que, em razão da ausência de notificação de um dos réus, inexiste ilegalidade na demolição do imóvel em questão, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Analisando cuidadosamente os autos deste processo, constata-se que de fato não houve a notificação dos 1°s réus sobre o tombamento do imóvel em questão, o que se fazia necessário, já que nos termos do Decreto Lei n o 25137 há um procedimento próprio a ser observado nos casos de tombamento.



    (...) 



    Nesse contexto, diante da ausência de demonstração de que houve a notificação dos 1°s réus acerca do tombamento, não há que se falar na legalidade do ato e muito menos na vedação à demolição como pretende o parquet. Ora, o tombamento é uma intervenção do Poder Público na propriedade privara. Se o processo de tombamento não foi regular, com a devida notificação do proprietário, pode ele exercer integralmente seu direito de propriedade.



    Cumpre frisar que a alegação de que era de conhecimento público que os imóveis haviam sido tombados não era suficiente para suprir o vício da ausência de notificação. 



    Além disso, destaco que o Decreto de Tombamento é de novembro de 2002 e a demolição parece ter ocorrido antes do tombamento definitivo. Conforme consta na fl. 07 da inicial, o tombamento parece ter ocorrido em 12/08/2010, o que reforça ainda mais a ausência da ilegalidade da demolição. 



    É de se destacar que sequer houve a averbação na matrícula do imóvel de que ele havia sido tombado (fI. 116). 



    Assim, não se pode impor aos primeiros réus o dever jurídico de reparação, porquanto a sua notificação prévia do tombamento constitui ato indispensável ao contraditório e a ampla defesa, atos inerentes ao devido processo legal e, além disso, sequer havia se efetivado o tombamento à época da demolição. 



    Diante do exposto, contra os 1°s réus, certo que a sentença recorrida não merece reparos. 



    Dessa forma, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, ressalta-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF.



    Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Tombamento de imóvel urbano. Descaracterização do conjunto arquitetônico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1352576 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.6.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.02.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO DE IMÓVEL. DEMOLIÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE E DE REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO VALOR HISTÓRICO E CULTURAL DO IMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660. POSTULADO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem em torno da notificação do ora Agravante, bem como da configuração do valor histórico e cultural do imóvel de sua propriedade, para fins de tombamento, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e de interpretação de ato normativo infraconstitucional (Decreto 25/1937), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e porque a afronta à Constituição, se houvesse, seria apenas indireta. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660 da sistemática da RG). 3. É entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF), o que ocorre no presente caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (RE 1071299 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.10.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente